Tribunal: CARF
Processo: 10880.946293/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946293/2009-13
ACÓRDÃO
1401-007.664 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITOS COMPENSADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N. 177.
Na hipótese de compensações não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas de débitos na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
SALDO
NEGATIVO
FORMADO
COM
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
Comprovada que o IRRF foi devidamente retido, bem como oferecido à
tributação, deve ele ser computado para a formação do saldo negativo,
utilizado em compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer um crédito adicional, complementando o
saldo negativo para R$ 225.190,98 e homologar as compensações realizadas até o limite do
crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.664 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946293/2009-13
2

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveria Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveria Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, ausente o Conselheiro Luiz
Augusto de Souza Gonçalves, substituído pelo conselheiro Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de um retorno de diligência determinada pela Resolução n° 1401-000.753,
sessão de julgamento de 16 de setembro de 2020.
Nesse momento, importante contextualizar a situação, e por bem expor o caso,
reproduzo o relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo das compensações declaradas por meio dos
PER/DCOMP’s a seguir relacionados (fls. 02-05), com utilização da parcela de R$
234.356,78 do direito creditório de R$ 234.357,72 de saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2005:

2. A DERAT/São Paulo, por meio do despacho decisório proferido em 09/06/2009
(fl. 12), rastreamento no 842091715, não reconheceu o direito creditório
pleiteado em face da divergência em relação ao saldo negativo de R$ 210.428,10
informado na DIPJ 2006.
Em consequência, restou não homologada a compensação declarada nos autos.
3. Regulamente cientificado por via postal em 17/06/2009 (AR à fl. 13), a
reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 20-21),
apresentou, em 16/01/2013, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls.
14-17, instruída com os documentos de fls. 18-241, cujo teor é sintetizado a
seguir:
a) alega que a compensação declarada nos autos foi negada,
indevidamente, em decorrência de erro material no preenchimento da
Ficha 12A da DIPJ 2006 e do PER/DCOMP;
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.664 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946293/2009-13
3
b) que informou apenas R$ 234.357,72 nas parcelas de composição do
crédito por entender à época que bastava informar crédito suficiente para
compor o saldo negativo;
c) contudo, as parcelas de composição totalizam R$ 1.760.318,28 de
estimativas mensais quitadas mediante compensação com saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2004 (estimativas de janeiro e fevereiro/2005)
e pagamento por DARF (estimativas de fevereiro a novembro/2005) e R$
171.877,78 de IRRF;
d) deduzindo do total de R$ 1.932.196,06 de parcelas de composição do
crédito o valor do imposto devido de R$ 1.697.838,34 apura-se o saldo
negativo de R$ 234.357,72.
A 1a Turma da DRJ/CTA através do Acordão n° 06-48.196 (fls. 266/272) considerou a
manifestação de inconformidade improcedente, restando a decisão ementada da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada apresentou Recurso Voluntário (fls. 875/1.057) onde preliminarmente
alega nulidade no Despacho Decisório pelo não detalhamento da compensação e a
fundamentação legal do indeferimento, cerceando dessa forma o direito de defesa da Recorrente.
Alega ainda que o processo não poderia ter sido julgado antes do processo n°
10880.900383/2010-93 que trata de parcelas de estimativas com saldo negativo de período
anterior.
Aduz que juntou aos autos os DARF’s com o recolhimento de IRRF e que como
citado acima, os valores pagos em janeiro e fevereiro de 2006, são compensações controladas no
processo n° 10880.946293/2010-93.
No julgamento no CARF, entendeu o colegiado que apesar de juntar aos autos os
DARF’s totalizando R$ 145.773,94, não foram juntados as DIRF’s dos tomadores de serviço, de
modo a comprovar que os valores recebidos foram oferecidos à tributação.
Dessa forma, houve a conversão em diligência para as providências pela unidade de
origem da Receita Federal do Brasil nos seguintes termos:
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que os
autos sejam remetidos à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.664 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946293/2009-13
4
Brasil para que a autoridade administrativa possa proceder às seguintes
verificações:
1- intimar a contribuinte para juntar aos autos a comprovação de quais valores
foram recebidos e em que data e, ainda a comprovação de que tais valores foram
oferecidos à tributação ;
2- após a juntada dos documentos, fazer relatório demonstrando quais os valores
foram retidos e se os valores foram oferecidos à tributação.
3 - A contribuinte deve ser intimada para se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar para julgamento.
A diligência foi realizada pela EQAUD IRPJCSLL 8RF formalizada na informação fiscal
n° 0.8635/2025 (fls. 1.837/1.840).
O Termo de Intimação (fls. 1.827/1.830) encaminhado a Recorrente visando
cumprimento da Resolução já apresentava uma análise prévia das retenções na fonte, com
algumas divergências em relação aos cálculos apresentados pela Recorrente, oferecendo prazo
para apresentação de outros documentos e esclarecimentos.

Em resposta (fs. 1.836), a Recorrente informa que concorda com o cálculos,
renunciando o prazo para apresentação de novos documentos.

As informações prestadas pela Autoridade Fiscal na informação fiscal supracitada
serão apreciadas no voto a seguir, bem como suas consequências para o deslinde do processo.

É o relatório do essencial,
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.664 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946293/2009-13
5

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
A tempestividade e pressuposto de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram
analisadas por este colegiado ocasião da sessão de julgamento da Resolução CARF n° 1401-
000.753, quando houve a decisão pela realização de diligência, dessa forma, confirmo mais uma
vez que o Recurso atende os requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço e passo a
análise.
A conclusão da Autoridade Fiscal foi pela confirmação de PARTE do crédito
pleiteado referente as retenções na fonte declaradas na formação do crédito pleiteado.

Retornando ao julgamento.

Preliminares
Mantenho a rejeição da preliminar arguida pela Recorrente nos mesmos termos da
Resolução n° 1401-000.756, as quais adoto como razão de decidir transcrevendo abaixo:
I - Preliminarmente – Nulidade do despacho decisório
Como se pode verificar, o inconformismo da Recorrente se centra na maneira
como foi fundamentado o Despacho Decisório, que foi considerada adequada
pela decisão de primeira instância.
A contribuinte defendeu-se de forma coerente, ao fazer alusões a situações
hipotéticas que poderiam dar origem ao direito creditório, como a inclusão
indevida de valores na base de cálculo e erro de fato na apuração do imposto. Tais
alegações demonstram que teve conhecimento dos fatos e do direito pertinentes
ao processo.
O exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o valor total do crédito utilizado na compensação declarada
não existia.
Em suma, os motivos da não homologação residem nas próprias declarações e
documentos produzidos pela contribuinte. Estes são, portanto, a prova e o motivo
do ato administrativo Para além disso, a contribuinte foi intimada a regularizar as
divergências que deram causa ao não reconhecimento do direito creditório
pleiteado, tendo em vista que no PERDCOMP foram informados valor do crédito
(R$234.357,72) e parcelas de composição (R$234.357,72) diferentes dos
declarados na DIPJ, ou apresentar PERDCOMP retificadora, mas nada fez.
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.664 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946293/2009-13
6
Não se vislumbra, assim, no Despacho Decisório recorrido qualquer ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo
legal, visto que ele foi plenamente observado pela Autoridade que o proferiu e
exercitado pela Interessada, por meio da manifestação apresentada. Ademais,
todos os elementos próprios devidos ao processo foram respeitados, em estreita
obediência aos ditames da Lei no 9.784/1999 (regra geral) e do Decreto n°
70.235/1972 (regra específica), não se observando, ainda, qualquer das situações
de nulidade enumeradas no art. 59, do Decreto n° 70.235/1972.
Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade.
Dessa forma, voto pela rejeição da arguição de nulidade

Mérito
Como relatado, o Despacho Decisório (fls. 12) não homologou a PerDComp n°
03494.01712.130406.1.7.02-7336 que pretendia utilizar o direito creditório de R$ 234.356,78
referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005, para pagamento da estimativa de
IRPJ do período de junho de 2006 (ano calendário 2006).

O quadro resumo das parcelas antes do presente julgamento era o seguinte:

PER/DCOMP
DESPACHO
DECISÓRIO
DRJ
Retenções na Fonte
171.877,78
0,00
54.853,16
Estimativas Pagas
1.587.433,19
0,00
1.587.433,19
Estimativas Compensadas
172.885,09
0,00
0,00
Subtotal
1.932.196,06
0,00
1.642.286,35
IRPJ devido
1.697.838,34
1.697.838,34
1.697.838,34
Saldo de IRPJ a Pagar
- 234.357,72
1.697.838,34
55.551,99
Em relação a retenção na fonte, apenas parte das retenções declaradas na
PerDComp foram confirmado na diligência, cuja conclusão adoto como minhas.

Restando a análise da parcela referente as estimativas compensadas de período
anterior que compuseram o saldo negativo, assim foi o voto no julgamento em primeira instância
no ponto:
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.664 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946293/2009-13
7
Compensação com saldo negativo de período anterior
19. As compensações das estimativas de IRPJ dos meses de janeiro (integral),
fevereiro/2005 (parcela de R$ 110.017,24) foram declaradas nos seguintes
PER/DCOMP’s:
. parcela de R$ 62.867,85 da estimativa de janeiro: PER/DCOMP no
12733.19676.280205.1.3.02-0834 (processo no 10880.903691/2009-37);
. parcela de R$ 110.017,24 da estimativa de fevereiro: PER/DCOMP no
37157.51074.310305.1.3.02-4670 (10880.903691/2009-37).
20.
Os
PER/DCOMP’s
nos
12733.19676.280205.1.3.02-0834
e
37157.51074.310305.1.3.02-4670 foram analisados nos autos do processo no
10880.903691/2009-37, cujo julgamento foi realizada por esta Turma da
DRJ/Curitiba por meio do Acórdão no 06-48.195, nessa mesma sessão de
julgamento, tendo sido julgado improcedente a manifestação de inconformidade
em face da inexistência de crédito líquido e certo de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2004.
21. Portanto, as estimativas compensadas de janeiro e fevereiro/2005 não são
parcelas válidas de composição do saldo negativo de IRPJ em análise.
O processo n° 10880.903691/2009-37 citados no voto trata de saldo negativo
formado estimativas compensadas em anos anteriores, sendo que na ocasião a Recorrente
pretendia utilizar o direito creditório R$ 193.530,27 referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004, para pagamento de débitos de apuração do ano calendário 2005.

A DRJ assim votou no processo n° 10880.903691/2009-37:
Compensação com saldo negativo de período anterior
18. As compensações das estimativas de IRPJ dos meses de janeiro (integral),
fevereiro (integral) e março/2004 (parcela de R$ 2.005,65) foram declaradas nos
seguintes PER/DCOMP’s:
.
parcela
de
R$
57,82
da estimativa de janeiro: PER/DCOMP no11134.96233.120404.1.3.04-5166, retificado pelo PER/DCOMP no
13149.71247.120107.1.7.04-6566 (processo no 10880.916021/2008-08);
. parcela de R$ 36.532,13 da estimativa de janeiro: PER/DCOMP no
14133.81239.270204.1.3.02-3168,
retificado
pelos
PER/DCOMP’s
nos
08998.94809.120107.1.7.02-5134,
08557.85609.051007.1.7.02-1610
e
39713.87957.260908.1.7.02-0557 (processo no 10880.900383/2010-93);
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.664 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946293/2009-13
8
. parcela de R$ 546,29 da estimativa de fevereiro: PER/DCOMP no
19474.18080.120404.1.3.02-0041 (processo no 10880.900383/2010-93);
. parcela de R$ 225.654,35 da estimativa de fevereiro: PER/DCOMP no
17596.33224.010404.1.7.02-2592 (processo no 10880.900383/2010-93);
. parcela de R$ 2.005,65 da estimativa de março: PER/DCOMP no
15457.27350.300404.1.3.02-0155 (processo no 10880.900383/2010-93).
19. A compensação declarada no PER/DCOMP no 13149.71247.120107.1.7.04-
6566 foi homologada pela autoridade fiscal nos autos do processo no processo no
10880.916021/2008-08
20.
Os
PER/DCOMP’s
nos
39713.87957.260908.1.7.02-0557,
19474.18080.120404.1.3.02-0041,
17596.33224.010404.1.7.02-2592
e
15457.27350.300404.1.3.02-0155 foram analisados nos autos do processo no
10880.900383/2010-93, cujo julgamento foi realizado por esta Turma da
DRJ/Curitiba por meio do Acórdão no 06-48.194, nessa mesma sessão de
julgamento, tendo sido julgado improcedente a manifestação de
inconformidade em face da inexistência de crédito líquido e certo de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
21. Portanto, apenas a parcela de R$ 57,82 da estimativa compensada de
janeiro/2004 pode ser utilizada na formação do saldo negativo de IRPJ em análise.
O processo n° 10880.946293/2009-13 supracitado está sob relatoria deste
Conselheiro e será julgado na mesma sessão do presente processo.
Na ocasião a Recorrente pretendia utilizar a parcela do direito creditório referente
ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, para pagamento de estimativa mensal de
período de apuração de IRPJ ano calendário 2006
As discussões sobre a homologação de PerDComps com direito creditório formado
por saldo negativo de estimativas de períodos anteriores foram intensas, culminando na edição no
ano de 2021 da Súmula CARF n° 177.
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.664 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946293/2009-13
9
A situação do presente processo enquadra-se perfeitamente a situação em análise,
motivo pelo qual entendo que deva ser confirmado a totalidade de R$ 172.885,09 proveniente de
estimativas mensais de períodos anteriores na formação do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2005.
Com os ajustes do presente julgamento, o quadro final ficou da seguinte forma:

PER/DCOMP
DESPACHO
DECISÓRIO
DRJ
CARF
Retenções na Fonte
171.877,78
0,00
54.853,16
162.711,04
Estimativas Pagas
1.587.433,19
0,00
1.587.433,19
1.587.433,19
Estimativas Compensadas
172.885,09
0,00
0,00
172.885,09
Subtotal
1.932.196,06
0,00
1.642.286,35
1.923.029,32
IRPJ devido
1.697.838,34
1.697.838,34
1.697.838,34
1.697.838,34
Saldo de IRPJ a Pagar
- 234.357,72
1.697.838,34
55.551,99
- 225.190,98

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
no mérito DAR PACIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para reconhecer um crédito adicional
complementando o saldo negativo para R$ 225.190,98 e homologar as compensações realizadas
até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 1851
DF CARF MF
Original